Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702727-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO COLINA DOM BOSCO APELADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO COLINA DOM BOSCO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Autor, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e pela Terceira Interessada, Associação Colina Dom Bosco, em face da r. sentença (ID 41193197) que, na Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de Creche Medalha Milagrosa e outros, julgou improcedentes os seguintes pedidos: i) anulação do processo de aprovação do Projeto 0146.013109/1962, a partir da emissão do Atestado de Viabilidade Legal 79/2021-CAP/SEDUH; ii) demolição de todas as edificações em desacordo com a legislação ambiental e urbanística; iii) restauração da área ao status quo ante ou, na impossibilidade de fazê-lo, conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia suficiente à reparação material dos danos ambientais; iv) fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento das obrigações impostas; e v) condenação dos Réus ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos. Na manifestação de ID 43436830, a d. Procuradoria de Justiça Cível arguiu a conexão entre a presente Ação Civil Pública e a Ação Popular no 0707711-57.2021.8.07.0018, objeto de Apelação distribuída ao eminente Des. Alfeu Machado, pugnando pela reunião dos feitos para julgamento simultâneo, para que seja afastada a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o pleito ministerial (ID 44598009). Em resposta, o autor da Ação Popular no 0707711-57.2021.8.07.0018, Pedro Calmon Mendes, que não é parte no presente feito, manifestou-se favoravelmente à reunião dos processos por conexão (ID 44860914), enquanto os Réus Instituto Everest Medalha Milagrosa e Mitra Arquidiocesana de Brasília defendem a ausência de conexão (IDs 44991557 e 45231836). Os Réus Distrito Federal e Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF, manifestaram-se no sentido de que, embora não exista conexão entre as demandas, diante da inexistência de identidade de pedidos ou causa de pedir, há possiblidade de decisões conflitantes, no tocante aos efeitos dos julgados a serem proferidos nos processos, pois “eventual provimento do pedido formulado na Ação Popular, qual seja, a anulação da escritura de doação do imóvel no qual está sendo construído o empreendimento, implicaria a anulação também do licenciamento urbanístico aprovado pela SEDUH”, motivo pelo qual não se opõem à reunião dos feitos para julgamento simultâneo, no juízo prevento da 8a Turma Cível deste eg. TJDFT (ID 45642225). A d. Procuradoria de Justiça Cível reiterou os fundamentos aduzidos do parecer ofertado no ID 43436830, pugnando pelo reconhecimento da conexão entre as demandas (ID 45672349). É o relatório. Decido. Mediante consulta processual, verifico que o pedido de reunião dos processos por conexão foi apresentado, também, no âmbito da Apelação interposta na Ação Popular no 0707711-57.2021.8.07.0018, de relatoria do eminente Desembargador Alfeu Machado. Depreende-se, ainda, que o pleito já foi indeferido pelo eminente relator do feito que se reputa conexo (ID 44977839 – Proc. 0707711-57.2021.8.07.0018), pelos seguintes fundamentos: “Consoante regra de direito procedimental emanada do art. 54 do CPC, a conexão é regra de alteração de competência, pela qual a competência territorial firmada em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, sobretudo, com o objetivo de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes. Nesse sentido também é a orientação do art. 2o, parágrafo único, da Lei da ação Civil Pública, in verbis: Lei no 7.347/85: Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único: A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Por sua vez, o art. 55 do CPC determina que são conexas duas ou mais ações quando tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, permitindo, ainda, a reunião de processos quando a identidade da matéria discutida em juízo permitir a prolação de decisões conflitantes, confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Na hipótese dos autos, além de não haver identidade de causas de pedir e dos pedidos vindicados numa e noutra causa serem diferentes, elas possuem procedimentos diversos e buscam a tutela direitos de natureza distintos, com restrita legitimação ativa em cada uma das ações, de modo que não há que se falar em conexão. Inicialmente observa-se que o pedido claramente é distinto em ambas as ações. Da mesma forma a causa de pedir, apesar de se referirem ao mesmo imóvel, são completamente distintas. Na Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018, ajuizada de acordo com a legitimação própria do Ministério Público, a causa de pedir é a alegação de violação de direito ambiental e urbanístico pela instalação de empreendimento educacional promovido pelas demais rés no imóvel doado à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, como se verifica nos pedidos de mérito formulados pelo Órgão Ministerial naquele processo: “Dadas a detalhada e respaldada fundamentação fática e jurídica trazidas a lume, o Ministério Público requer: (...) c.1) a anulação do processo de aprovação de projeto no 0146.013109/1962 a partir da emissão do Atestado de Viabilidade Legal no 79/2021 – CAP/SEDUH; c.2) a condenação dos réus a obrigação de fazer consistente na demolição total das edificações em desacordo com a legislação ambiental e urbanística de regência, diretamente ou por intermédio de terceiros as suas expensas; c.3) a restauração da área ao status quo ante ou, na sua absoluta impossibilidade de fazê-lo por inviabilidade ambiental, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia suficiente à reparação material dos danos ambientais constatados, a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com o art. 509 e seguintes, do CPC; c.4) a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer, revertida em favor do fundo a ser indicado na fase de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 13 da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985; c.5) a condenação dos réus a obrigação de pagar a importância de R$ 1.000.000 (um milhão reais) a ttulo de reparação pelos danos morais coletivos decorrentes de suas condutas, a ser depositada no Fundo do Meio Ambiente do Distrito Federal, porém, com vinculação exclusiva à REVIS Garça Branca;” A sentença proferida naquele processo abordou exclusivamente os aspectos de direito ambiental e urbanísticos alegados pelo Ministério Público, para julgar improcedente o pedido, exarando a seguinte conclusão ‘...em que pese a boa intenção que costuma nortear a atividade do combativo e ilustre MPDFT, a presente demanda acaba por afrontar a ordem jurídica ambiental em dois aspectos, simultaneamente: o do meio ambiental cultural e do urbanístico. Mais que isso, investe contra o princípio constitucional da proteção integral à infância e juventude, ao atacar o equipamento urbano de prestação de serviços educacionais, o que só reforça a manifesta improcedência da pretensão posta nos autos.’ (ID 41193196 – da ACP) Assim, a causa de pedir deduzida na Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018 é a proteção do meio ambiente e da ordem urbanística, apresentando pedido volvido à anulação das autorizações pertinentes à instalação do empreendimento educacional pelas rés. Essa postulação não guarda qualquer identidade com o objeto e com a causa de pedir deduzida na presente Ação Popular, ajuizada por cidadão constitucionalmente legitimado para tanto. De fato, a causa de pedir elencada na petição inicial desta Ação Popular é a suscitada violação de encargo em contrato de doação de imóvel público, relativo à finalidade da utilização do bem, com pedido volvido à rescisão do contrato de locação comercial realizado com suposto desvio de finalidade, além da rescisão do contrato de doação, por descumprimento do encargo. Confira-se, a propósito, os pedidos iniciais da presente Ação Popular, que nada trata do direito ambiental tutelado pelo Ministério Público na mencionada Ação Civil Pública, in verbis: “EM FACE DO EXPOSTO requer a V.Exa.: a) seja deferida a MEDIDA LIMINAR ora requerida, nos termos do artigo 5o, § 4o, da Lei no 4717/65 e artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando esse r. Juízo A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DAS LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDAS PELO GDF, que caracterizam o desvio de finalidade ora impugnado e DETERMINAR A SEGUNDA RÉ QUE PARALISE IMEDIATAMENTE AS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO IMÓVEL, sob pena de multa diária a ser fixada por esse r. juízo, mediante mandado de verificação e constatação a ser cumprido por oficial de justiça que deverá indicar por certidão fotográfica o estado atual das obras e edificações; b) a citação dos Réus, para se defenderem, querendo, sob pena de revelia e confissão, no prazo legal; c) a intimação do Ministério Público, conforme previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 4717/65, que deverá atuar como custus legis; d) No mérito, a procedência da Ação Popular para declara nulo sem nenhum efeito o contrato de locação firmado entre a Primeira e a Segunda Rés e, via de consequência, determinar a desocupação do imóvel pela Segunda e Terceira Rés, bem como que procedam a restituição do imóvel ao status quo ante mediante a demolição de todas as edificações construídas no imóvel em flagrante desvio de finalidade da doação; e) Sucessivamente, caso assim não entenda V.Exa. que seja julgada procedente a Ação Popular para declarar o desvio de finalidade efetivado pelos Réus e a rescisão/revogação da doação mediante a devolução do imóvel à NOVACAP, reintegrando-o ao patrimônio daquela empresa pública e determinando a desocupação do imóvel pelos Réus em prazo a ser fixado na sentença, revertendo todas as edificações para integrarem definitivamente o imóvel a título de perdas e danos materiais e morais decorrentes do desvio de finalidade intentado pelos Réus;” E apesar de o autor ter passado a destacar no curso do processo impugnações relativas ao procedimento de autorização administrativa para construção do empreendimento, e a sentença ter destacado a impertinência dessas alegações, verifica-se que a Ação Popular foi julgada improcedente dentro dos limites da postulação, concluindo o Juízo de origem que não há violação de encargo de doação, pois ‘...as atividades que serão desenvolvidas no local possuem grande relevância social, pois referem-se à educação e ao bem-estar dos alunos e familiares, em decorrência da construção do colégio voltado aos princípios cristãos e do centro esportivo para o desenvolvimento das atividades, em atendimento ao interesse jurídico de proteção integral à infância e à juventude.’ (ID 36331836) Conforme será apreciado de forma detida no julgamento de mérito do recurso de apelação e da remessa oficial, a par das extensas alegações jurídicas sustentadas pelo apelante, que vão além do objeto delimitado na petição inicial da ação popular, a pretensão anulatória do contrato de locação e de rescisão de contrato de doação está centrada, fundamentalmente, em suposto descumprimento de encargo e finalidade específica no contrato de doação, destinado à instalação de um Seminário Menor e que vedaria objetivamente a alteração da destinação. Sendo este o objeto específico da ação popular, nada há prover neste processo a respeito da construção e instalação das atividades desenvolvidas pelas rés INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA do imóvel, ou sobre a regularidade da construção de suas instalações, sendo certo que a regularidade administrativa do empreendimento está comprovada nos autos, por meio de expedientes administrativos que são objeto da Ação Civil Pública julgada improcedente pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Processo no 0702727-30.2021.8.07.0018). A esse respeito, destaco que, ao contrário do Sustentado pelo Ministério Público, não se constata na petição inicial da referida Ação Civil Pública nenhuma menção ao art. 76 da Lei Complementar no 948/2019, mencionado pelo autor da presente Ação Popular pra justificar a alegação de desvio de finalidade da doação. A única menção na inicial da Ação Civil Pública sobre a Lei Complementar no 948/2019 é a respeito do art. 12 do diploma normativo, que trata justamente do atendimento das restrições estabelecidas na legislação ambiental como condição para utilização dos parâmetros de ocupação do solo no Distrito Federal. Desse modo fica claro que o pedido e causa de pedir são destintos, ainda que as consequências do acolhimento de ambos possam resultar na demolição das edificações promovidas no terreno doado à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA. Por fim, destaco que os pedidos formulados em ambos os feitos não são conflitantes entre si, sendo totalmente independes, não havendo risco de decisões conflitantes ou mesmo questão prejudicial externa passível de justificar o sobrestamento do processo em apreço. Com efeito, a aferição de eventual violação de direito ambiental e urbanístico tutelado pelo Ministério Público na Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018 independe, em absoluto, da aferição da alegação de violação de encargo em contrato de doação que motivou o ajuizamento da presente ação popular. Diante do exposto, rejeito a arguição de conexão suscitada pelo Ministério Público. Inclua-se o processo em pauta para julgamento. Observe a Secretaria e inclusão em pauta de julgamento presencial, como já havia sido deferido ao apelante no despacho de ID 41872901.” Da análise dos presentes autos, não vislumbro fundamentos capazes de elidir a conclusão do eminente Des. Alfeu Machado, relator da APC no 0707711-57.2021.8.07.0018, no sentido da ausência de conexão entre os processos, bem como da inexistência de possibilidade de decisões conflitantes, pois se tratam, realmente, de demandas absolutamente independentes. No caso, a distinção entre os pedidos e as causas de pedir de ambos os feitos é evidente, consoante muito bem destacado na r. decisão acima transcrita, inexistindo conexão. Ademais, o fato de que ambas as ações possam vir a gerar efeitos semelhantes, consubstanciados na restituição do imóvel em questão ao status quo ante, mediante a demolição de edificações nele erigidas, não implica possibilidade de decisões conflitantes, pois tal determinação pode ser tomada de forma independente, por fundamentos diversos, em qualquer dos feitos, sendo notório que o julgamento de improcedência de um deles, por exemplo, em nada impactaria suposto julgamento de procedência do outro. Dessa forma, ratifico o entendimento do eminente Des. Alfeu Machado, no sentido da inexistência de conexão, bem como da ausência de possibilidade de decisões conflitantes. Ante o exposto, indefiro o pedido de reunião dos processos para julgamento simultâneo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator